Tribunal: TJES
Processo: 0000176-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JOSETE FONSECA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes, com reconhecimento de firma e subscrito por testemunhas, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Ação originária de reintegração de posse relativa a imóvel situado em Cariacica/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura do advogado do recorrente no acordo homologado compromete sua validade jurídica, diante da alegada necessidade de representação por patrono nos autos para a celebração da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade postulatória é requisito para atuação processual, mas não constitui condição de validade dos negócios jurídicos firmados entre partes capazes.
4. O acordo apresentado nos autos atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil: agentes capazes, objeto lícito e forma admitida em lei.
5. A ausência de assinatura de advogado não invalida o pacto firmado entre partes capazes, especialmente em se tratando de direito disponível, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. O instrumento apresentado está subscrito pelas partes, com firma reconhecida e presença de duas testemunhas, conferindo-lhe fé pública e presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura de advogado no acordo extrajudicial não invalida sua homologação judicial, desde que preenchidos os requisitos dos negócios jurídicos previstos no art. 104 do Código Civil.
2. A homologação de acordo firmado entre partes capazes, com objeto lícito e forma legal, prescinde de representação por advogado, nos casos de direitos disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 842; CPC, arts. 487, III, “b”, e 200, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.757.202/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/6/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que homologou acordo celebrado entre o autor e os réus, ora apelados,
JOSETE FONSECA SILVA e JOSE LISBOA FILHO
, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, e 200 caput, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, a demanda versava sobre ação de reintegração de posse, envolvendo o imóvel localizado na Av. Santa Luzia, bairro Piranema, Cariacica-ES. Após tramitação regular, sobreveio manifestação nos autos (ID 14462906) noticiando a celebração de acordo extrajudicial, instruído com instrumento particular (ID 14462905), subscrito pelas partes com reconhecimento de firma, e com assinatura de duas testemunhas.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese: (i) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de assinatura de seu advogado no acordo; e (ii) impugnação da validade do acordo, sustentando a necessidade de representação por patrono nos autos. Requer, ao final, a anulação da sentença homologatória, com eventual extinção do processo sem resolução do mérito.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando: (i) Intempestividade do recurso, por ter sido interposto um dia após o término do prazo legal; (ii) a validade do acordo, destacando tratar-se de direito disponível, firmado por partes capazes, com objeto lícito, em forma admitida por lei; e (iii) a desnecessidade da assinatura de advogado, citando doutrina e jurisprudência no sentido da validade da transação extrajudicial independentemente de representação advocatícia.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que homologou acordo celebrado entre o autor e os réus, ora apelados,
JOSETE FONSECA SILVA e JOSE LISBOA FILHO
, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, e 200 caput, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, a demanda versava sobre ação de reintegração de posse, envolvendo o imóvel localizado na Av. Santa Luzia, bairro Piranema, Cariacica-ES. Após tramitação regular, sobreveio manifestação nos autos (ID 14462906) noticiando a celebração de acordo extrajudicial, instruído com instrumento particular (ID 14462905), subscrito pelas partes com reconhecimento de firma, e com assinatura de duas testemunhas.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese: (i) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de assinatura de seu advogado no acordo; e (ii) impugnação da validade do acordo, sustentando a necessidade de representação por patrono nos autos. Requer, ao final, a anulação da sentença homologatória, com eventual extinção do processo sem resolução do mérito.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando: (i) Intempestividade do recurso, por ter sido interposto um dia após o término do prazo legal; (ii) a validade do acordo, destacando tratar-se de direito disponível, firmado por partes capazes, com objeto lícito, em forma admitida por lei; e (iii) a desnecessidade da assinatura de advogado, citando doutrina e jurisprudência no sentido da validade da transação extrajudicial independentemente de representação advocatícia.

Pois bem. De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, conforme se infere da certidão ID 14462911 e da petição apresentada pelo recorrente (ID 15074029). A análise do calendário forense evidencia a ocorrência de feriados e pontos facultativos estaduais que justificam o protocolo em 14 de maio de 2025, não havendo se falar em extemporaneidade. Assim, afasto a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões.

No mérito, a insurgência do recorrente reside na alegada nulidade do acordo homologado, por ausência de assinatura de seu advogado, sustentando que tal ausência comprometeria a validade da transação judicial.

Ocorre que, data venia, não assiste razão ao apelante. O Código Civil é categórico ao dispor, no art. 104:

“A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Por sua vez, o art. 842 do mesmo diploma dispõe:

“A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos,
assinado pelos transigentes
e homologado pelo juiz.” (destaquei)

Constatando-se nos autos que as partes são plenamente capazes, que o objeto da transação é lícito e que o acordo foi formalizado por instrumento particular com reconhecimento de firma de ambas as partes e subscrito por duas testemunhas, não há óbice legal à sua homologação.

A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido a validade de acordos extrajudiciais celebrados entre partes maiores e capazes, mesmo sem a assistência ou assinatura de advogado, desde que se trate de direito disponível e que estejam presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação declaratória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5.
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.757.202/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de
12/6/2025
.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
"A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória"
(REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE REVERSÃO DE VALORES BLOQUEADOS. VALIDADE DO PACTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento integral da dívida. A recorrente, parte executada, alega nulidade parcial do acordo homologado, especialmente da cláusula 5, por ausência de assistência jurídica no momento da assinatura e por suposta abusividade da cláusula que previa a reversão dos valores bloqueados em favor da exequente. Pleiteia, ainda, a manutenção do parcelamento originalmente pactuado e a declaração de impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de verbas salariais. II. Questão em discussão2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a ausência de assistência de advogado invalida o acordo homologado judicialmente; (II) definir se há nulidade ou abusividade na cláusula 5 do acordo; (III) analisar se houve preclusão na alegação de impenhorabilidade de valores; e (IV) determinar se o parcelamento original da dívida deveria ter sido mantido. III. Razões de decidir3. A ausência de assistência jurídica no momento da assinatura do acordo não invalida o pacto, especialmente quando não há desequilíbrio entre as partes e o conteúdo é claro e inteligível. 4. A cláusula 5, que previa a reversão dos valores bloqueados via sisbajud em favor da exequente, foi redigida de forma clara e destacada, refletindo a vontade livre das partes, razão pela qual não se reconhece qualquer abusividade ou nulidade. 5. O acordo foi firmado após autorização judicial para bloqueio de ativos e já com ordens de constrição em curso, o que evidencia o pleno conhecimento da executada quanto às consequências do descumprimento anterior. 6. A homologação judicial da transação, sem qualquer ressalva, confere presunção de validade e eficácia ao pacto firmado. 7. A alegação de impenhorabilidade salarial foi suscitada apenas após a sentença, constituindo inovação recursal vedada e incidindo a preclusão consumativa, conforme jurisprudência do STJ. 8. Como o valor exequendo foi integralmente bloqueado antes da homologação do acordo, é legítima a extinção da execução por adimplemento total da dívida. lV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.
A ausência de advogado no momento da assinatura de acordo não invalida o pacto quando não há vício de vontade ou desequilíbrio entre as partes
. 2. Cláusula de reversão de valores bloqueados prevista em acordo judicialmente homologado é válida quando redigida de forma clara e aceita pelas partes. 3. A alegação de impenhorabilidade deve ser feita no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 4. Havendo bloqueio integral da dívida antes da homologação do acordo, é cabível a extinção da execução por adimplemento total. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 98, § 3º; Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, II, e 4º; Instrução Normativa. Csjes, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.036.024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, terceira turma, j. 26.06.2023, dje 29.06.2023. (JECPR; RInomCv 0004073-83.2024.8.16.0153; Santo Antônio da Platina; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Julg. 19/08/2025; DJPR
19/08/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou a ação de indenização por danos morais extinta sem resolução do mérito, em razão da existência de acordo extrajudicial prévio entre as partes, o qual prevê a renúncia por parte do recorrente em questionar em juízo ou fora dele demais direitos referentes ao evento danoso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste na análise do acordo extrajudicial realizado entre as partes quanto a existência de vícios de consentimento que o torne anulável e seja possível a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de decidir: 3. É incontroversa a existência do acordo extrajudicial realizado entre as partes antes da propositura da presente ação, visto que não há divergência quanto a isto. No acordo, consta a confissão de culpa por parte da clínica veterinária ré em ter deixado o cachorro do recorrente fugir dando causa ao seu desaparecimento, a fixação de reparação por danos morais no valor de r$2.000,00 (dois mil reais), bem como a renúncia do direito do recorrente em questionar demais restituições. 4.
Pela análise do conjunto probatório, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não tinha como entender o teor do acordo em razão de não estar acompanhado de advogado, haja vista que a ausência deste não torna o negócio jurídico anulável
. 5. Na mesma toada, incabível a anulação do pacto realizado por erro substancial, uma vez que apesar de aduzir que se encontrava acometido por tristeza profunda pelo ocorrido, é esperado que todos, ao assinar um documento, tenha ciência do que está disposto neste. Ademais, o recorrente não juntou qualquer laudo que demonstre que no momento da assinatura se encontrava fora das suas condições mentais. 6. Assim, não restou demonstrado o vício de consentimento necessário para que o acordo realizado entre as partes seja anulável, devendo persistir seus efeitos. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (JECPR; RInomCv 0001184-32.2024.8.16.0162; Sertanópolis; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª DesªLuciana Fraiz Abrahão; Julg. 04/08/2025; DJPR
05/08/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. RÉUS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PATRONO DOS RÉUS. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA PARA HOMOLOGAR O ACORDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de despejo, cujo pedido é cumulado com cobrança de aluguéis. 2. Partes que, antes da citação, informam a realização de acordo extrajudicial e pretendem a homologação judicial do negócio jurídico. 3. Sentença de extinção sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, nos termos inciso IV, do artigo 485 do CPC. Irresignação do autor. 4. A capacidade postulatória exigida pelo art. 103 do CPC destina-se, especificamente, à atuação em juízo, não se confundindo com a capacidade civil necessária para a celebração de negócios jurídicos, como a transação extrajudicial. Assim, não se constitui em requisito essencial para a validade ou eficácia de transações extrajudiciais. 5.
O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não constitui óbice à homologação judicial da transação a ausência de advogado constituído, desde que estejam preenchidos os requisitos gerais dos negócios jurídicos, nos termos do artigo 104 do Código Civil
. 6. A decisão do juízo de primeiro grau condicionou a homologação do acordo extrajudicial à representação processual do réu, o que viola os princípios da razoabilidade, da economia processual e da menor onerosidade, caracterizando error in procedendo, por excessivo rigor formal e desconsideração da autonomia privada dos litigantes na resolução consensual dos conflitos. 7. Recurso provido para anular a sentença recorrida e homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinando-se a suspensão do processo até o integral cumprimento das obrigações ajustadas, nos termos do art. 922 do CPC. 8. Precedentes do c. STJ citados no julgado: STJ. Terceira Turma. RESP n. 2.062.295. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento 8/8/2023. 9. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0806256-42.2024.8.19.0207; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Levy Tredler; Julg. 17/06/2025; DORJ 23/06/2025) (destaquei)

Não cabe, portanto, ao julgador imiscuir-se na liberdade contratual das partes que, de forma inequívoca, buscaram por termo à controvérsia possessória, firmando acordo extrajudicial de livre e espontânea vontade, com reconhecimento de firma e firmação por duas testemunhas, o que apenas robustece a sua credibilidade.

Diante de tais fundamentos, entendo irrepreensível a sentença proferida, que corretamente homologou o acordo, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por REGINALDO RODRIGUES CARDOSO, mantendo-se íntegra a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes.

Sem majoração de honorários advocatícios uma vez que não houve condenação do apelante na verba, em razão da transação celebrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar